Tribunal: TJMT
Processo: 1010748-04.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010748-04.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Dr GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), EDGAR BIOLCHI - CPF: 138.041.110-68 (AGRAVADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (PROCURADOR), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – SÚMULA 150 DO STF – AGRAVO PROVIDO.

O prazo de prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública é de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, em conformidade com o disposto no art. 1o do Decreto 20.910/1932 e na Súmula 150 do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação de Reparação de Danos, no 7118-65.2016.811.0040, movida por
EDGAR BIOLCHI
, que entendeu que o prazo prescricional restou interrompido quando do despacho que ordenou a citação nos autos de Execução de Honorários no 5827-79.2006.811.0040.

Irresignado, o Agravante alega que a decisão está completamente dissociada da legalidade, pois não há como sustentar que o Agravado tenha direito a qualquer crédito referente aos honorários advocatícios pleiteados na Execução de Honorários, haja vista que a demanda que pleiteava referido valor foi extinta sem resolução do mérito - autos no. 5827-79.2006.811.0040 - Código 36778, em 06/07/2016 – decisão transitada em julgado.

Sustenta ainda que os créditos executados derivaram de sentenças prolatadas em 03/08/2004, confirmadas pelo TJMT em 24/10/2005.

Aduz que a interrupção da prescrição, que somente ocorrerá uma vez (artigo 200 do CC), aconteceu em 15 de janeiro de 2007 (Id. 1186901), data que o Agravante foi citado na extinta execução de honorários, tendo transcorrido prazo superior a cinco anos até a data da interposição do Agravo, 09/10/2017, estando, pois, prescrita sua pretensão ao recebimento do montante nos termos da Súmula 150 do STF.

Argumenta que o direito de crédito fixado a título de honorários sucumbenciais em favor do Agravado não pode ser exercitável por ele, haja vista o transcurso do prazo fatal de cinco anos entre a interrupção da prescrição até o momento da interposição do presente recurso.

Diante do que expôs, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão do Agravado ao recebimento dos valores fixados a título de honorários sucumbenciais, haja vista que a execução prescreve no tempo da ação, conforme enunciado na Súmula 150 do STF, entendendo que não há dúvidas de que as pretensões movidas contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados, no presente caso, da citação do Município de Sorriso na Execução em que se cobravam os honorários (único prazo interruptivo da prescrição), ação esta que restou extinta sem análise de mérito, a qual não houve recurso por parte do Agravado. (Id. 1186865).

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou Contrarrazões (Id. 1473377).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, verificada a ausência de interesse público ou social justificador da participação processual, deixou de se manifestar no feito nos termos do art. 178 do CPC. (Id. 756282).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação de Reparação de Danos, no 7118-65.2016.811.0040, movida por
EDGAR BIOLCHI
, que entendeu que o prazo prescricional restou interrompido quando do despacho que ordenou a citação nos autos de Execução de Honorários no 5827-79.2006.811.0040.

Observa-se dos autos, que o feito inicial se trata de ação de reparação de danos ajuizada pelo Agravante em face do Agravado, por ter este último levantado dinheiro de forma indevida nos autos no. 5827-79.2006.811.0040 - Código 36778 – Execução de Honorários – demanda esta que correu na antiga Sexta Vara da Comarca de Sorriso/MT – sendo extinta sem julgamento do mérito.

Verifica-se que, apesar de ter sido determinada a devolução do dinheiro pelo juízo nos autos no. 5827-79.2006.811.0040 - Código 36778 (Execução de Honorários), o Agravado não atendeu ao chamado judicial, tendo o Agravante ajuizado a ação de ressarcimento.

O Magistrado
a quo
, após a contestação do Agravado na Demanda de Ressarcimento e impugnação do Agravante, reconheceu o direito ao recebimento dos honorários pelo Agravado,
in verbis
:

“
(...)

Considerando que o presente feito possui algumas particularidades no que toca ao levantamento dos valores pelo requerido, nos autos n. 36778; considerando que é inconteste que os valores levantados pelo requerido eram devidos pelo Município de Sorriso, eis que oriundos de honorários advocatícios, fixados em sentença transitada em julgado (fls. 17-21); considerando que, apesar do erro formal no procedimento de pagamento dos referidos honorários, pois não foi observado o rito adequado para tanto, fato é que os honorários continuam sendo devidos e, como tal, devem ser, ainda que posteriormente quitados; considerando que o próprio requerente não nega serem devidos os respectivos valores a título de honorários; e considerando que o presente feito tramita há mais de 01 ano, bem como os autos n. 36778 se arrastaram por mais de 09 anos sem solução derradeira, designo audiência de conciliação, a ser realizada pessoalmente por este Magistrado, para o dia 04 de outubro de 2017, às 15 horas e 30 minutos.

Exorto as partes para que compareçam à audiência acima designada, munidos de propostas plausíveis, a fim de pôr fim ao litígio objeto dos presentes autos.

Intimem-se”

De tal entendimento, foi postulado pelo Agravante o reconhecimento da prescrição do crédito do Agravado – petição de Id. 1186896, decisão que ensejou a decisão agravada, proferida pelo juízo de piso, Id. 1186893:

“
Não obstante a manifestação do Município de Sorriso à fl. 246, mantenho a audiência designada à fl. 243, haja vista que o decurso do prazo prescricional restou interrompido quando do despacho que ordenou a citação nos autos da execução n 36778 (09/01/2007 – fl. 60), nos termos do art. 802, do NCPC e artigo 617, do CPC/73, não tendo, do mesmo modo, ocorrido a prescrição intercorrente da extinção daquele feito (06/07/2016 – fl. 211) até o presente momento.

Assim, promova Senhora Gestora Judiciária, as diligências necessárias à realização da audiência de conciliação aprazada para o dia 04/10/2017.

Às providências
.”

Contra referida decisão o Município de Sorriso/MT, interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Com essas considerações passo à análise do mérito recursal.

Conforme se nota da decisão agravada, foi designada audiência de conciliação, haja vista que na visão do Magistrado o valor arbitrado à título de honorários, é devido.

No entanto, analisando os autos, constata-se que não há como sustentar que o Agravado tenha direito a qualquer crédito, pois a demanda que pleiteava referido valor foi extinta sem resolução do mérito, em 06/07/2016, (Id.1186935) - decisão transitada em julgado sem interposição de recurso pelas partes (Id.1186933).

Verifica-se que, os créditos executados derivaram de sentenças prolatadas em 03/08/2004, confirmadas pelo TJMT em 24/10/2005.

Ademais, a interrupção da prescrição, aconteceu em 15 de janeiro de 2007, quando o Agravante foi citado na extinta Execução de Honorários, tendo transcorrido prazo superior a cinco anos até a presente data, estando, pois, prescrita sua pretensão ao recebimento do montante nos termos da Súmula 150 do STF.

Conclui-se, portanto, que a demanda em que se pleiteava a execução dos honorários foi extinta sem mérito, sendo a citação do município naquela demanda o único momento de interrupção do prazo prescricional fatal de cinco anos para a cobrança dos honorários sucumbenciais (art. 25, inciso II, da lei n. 8.906/94 – 5 anos).

Nesse sentido, o direito de crédito levantado pelo Agravado, não pode ser exercido, haja vista o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos.

Tem-se, portanto, que razão acompanha o Agravante de acordo com o teor da súmula 150 do STF:

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

E ainda o disposto no art. 1o do Decreto 20.910/1932:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Nesse sentido, é certo que a execução prescreve no tempo da ação, conforme enunciado na Súmula 150 do STF, não havendo dúvidas que as pretensões movidas contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados, no presente caso, da citação do Município de Sorriso na Execução em que se cobravam os honorários (único prazo interruptivo da prescrição), ação esta que, restou extinta sem análise de mérito, a qual sequer houve recurso por parte do Agravado.

Destarte, da análise do andamento processual, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CRÉDITO CONTRA FAZENDA ESTADUAL - AUSÊNCIA DE PROVA DO INTERRUPÇÃO DO PRAZO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - APELO DESPROVIDO. 1."[...] 2.
É de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula n.o 150/STF; o qual só poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula n.o 383/STF
.
Precedentes. [...] (AgRg no REsp 1085391/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/03/2009, DJe 20/04/2009) 2. Apelo desprovido. (N.U 0015155-49.2014.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018)” [Destaquei]

“EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – SÚMULA 150 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA.
Transcorrido mais de cinco anos sem que a parte busque a satisfação do crédito, impera o reconhecimento da prescrição intercorrente. A execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação (Súmula 150/STF).
Quando a fixação do valor dos honorários de sucumbência obedece aos ditames do art. 20, §4o, do CPC/1973, não há que se falar em exclusão ou minoração do valor.
(Ap 66520/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 10/08/2016)”. [Destaquei]

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Sorriso/MT, para reformar a decisão agravada, a fim de se reconhecer a prescrição da pretensão do Agravado ao recebimento dos valores fixados a título de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020